Tribunal: TJES
Processo: 0002602-78.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002602-78.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrida.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DO ART. 48 E 60, DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Termo Circunstanciado no qual é narrado que a prática de suposto crime previsto no art. 48 c/c 60 da Lei 9.605/98, praticado, em tese, por GENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES. Segundo a Denúncia, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 11h15min, na ES-261, Santa Cruz, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, construiu imóvel de madeira medindo aproximadamente 91 m2 às margens do Rio Piraqueaçu, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, impediu/dificultou a regeneração natural de vegetação em área de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.”

2. A Sentença (ID n.º 14002957) objurgada julgou improcedente a pretensão contida na denúncia, na forma do art. 386, V, do CPP., absolvendo o acusado dos crimes que lhe foram imputados.

3. Através de Apelação (ID n.º 14002959), o Parquet requer a reforma da decisão para a condenação do Réu. Já a parte Ré, por via de contrarrazões (ID n.º 14002963), pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Inicialmente necessário citar a fundamentação de piso acerca das razões para a absolvição do Réu: “Diante desse quadro, entendo que a prova produzida nos autos não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a tipicidade da conduta imputada ao réu. Com efeito, a divergência quanto à distância da construção em relação ao rio, bem como a informação de que a área já era consolidada antes da intervenção do réu, geram dúvidas razoáveis sobre a ocorrência do crime ambiental. Ademais, não restou comprovado nos autos que a estrutura de madeira causou efetivo dano ao meio ambiente, ônus que incumbia à acusação”.

6. Em análise aos autos, não foi possível constatar do acervo probatório as provas inequívocas de caráter técnico, seja por laudos oficiais ou demais meios investigativos os elementos que concernem a distância da construção para com o rio, a fim de identificação de que realmente tratava-se de área de preservação, além de não haver comprovação de efetivo dano causado especificamente pela construção descrita nos autos. Nesse sentido, não há que se falar em erro na valoração da prova, visto que os elementos produzidos não são suficientes para afastar as dúvidas decorrentes, sendo a absolvição à medida que se impõe.

6. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E IMPROVIDA
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

É como voto.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
o recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)